Tribunal: TCU
Processo: 039.839/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1337/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.839/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Cristine da Silva (XXX.960.201-XX); Istefane Cristina Borges Rodrigues (XXX.052.596-XX); Janderson Eduardo Sabino Jacomello (XXX.345.786-XX); Julia Graciele Vieira (XXX.885.356-XX); Juliana Abreu Crosara Petronzio (XXX.913.736-XX); Juliana Aparecida de Oliveira (XXX.479.116-XX); Renan Zampiroli (XXX.217.016-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.